Tribunal: TJPA
Processo: 0809178-02.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809178-02.2021.8.14.0401

APELANTE: DAVID WELLINGTON DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §§ 1º E 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e pela prova oral carreada aos autos. No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases
2. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTENCIA.
A cominação mínima legal aplicada na primeira fase da dosimetria da pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, diante de circunstância judicial desfavorável, qual seja, culpabilidade do crime. Assim, tem-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Com efeito, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls.261/266 – ID n° 8454323, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando
DAVID WELLINGTON DA SILVA RAMOS
nas sanções do
artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal
, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 20/06/2021, por volta das 09h40min, Raphaela do Socorro Rodrigues dos Santos, auxiliar administrativa das Lojas Americanas, localizada no IT Center, estava em seu local de trabalho quando viu, por meio do monitoramento, o momento em que o réu entrou na loja acompanhado de sua comparsa não identificada e colocou diversas barras de chocolate dentro de uma mochila rosa que estava com ela.

Expõe, que Raphaela acionou os seguranças do local, que de imediato os interpelaram e pediram que devolvessem a mercadoria subtraída, no entanto, o réu sacou uma arma branca, tipo faca, e os ameaçou, ocasião em que a comparsa largou a mochila rosa no chão e empreendeu fuga do local, também o acusado correu do estabelecimento, mas foi detido por populares.

A denúncia foi recebida em em 29/06/2021, fls. 110 – ID nº 8454146.

Resposta à acusação, fls. 156/158– ID nº 8454222.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Raphaela do Socorro Rodrigues dos Santos, Lichardson dos Anjos Leão, Sandro Nascimento Miranda, seguindo-se do interrogatório do acusado David Wellington da Silva Ramos, fls. 215 – ID nº 8454240

Alegações finais do Ministério Público, fls. 249/253 – ID nº 8454318.

Alegações finais da defesa, fls. 257/260 – ID nº 8454322.

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu DAVID WELLINGTON DA SILVA RAMOS, nas sanções previstas no artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fls.261/266 –ID n° 8454323.

Inconformado com o édito condenatório, o réu de DAVID WELLINGTON DA SILVA RAMOS, nas razões do recurso de apelação interposto, pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Não sendo esse o entendimento, requer a redução da pena nase, fls. 268/272 – ID nº 8454325.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, fls. 281/290 –ID n° 8454332.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, ID 8536851, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e pela prova oral carreada aos autos.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha Raphaela do Socorro Rodrigues dos Santos,, quando ouvido em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma, que:
“(...) Que foi chamada no monitoramento de câmeras, porque o acusado, na companhia de uma mulher com uma criança no colo, estava com barras de chocolate na mochila, que eram mercadorias da loja. Que, assim que se aproximaram do acusado, o acusado puxou uma faca, tentou furar três funcionários e correu em fuga para fora da loja. Que a mulher, a qual estava com a criança, começou a ser hostilizada por clientes e funcionários do It Center. Que o acusado foi detido na posse da faca, que era da própria loja. Que no momento que chegou no local, o acusado já estava, na posse da faca, de frente com os funcionários. Que o acusado “riscou” um dos funcionários no braço com a faca. Que ele tentou fugir, porém foi detido na área externa da loja. Que as barras de chocolate, em torno de 45 pacotes, foram recuperadas. Reconheceu o acusado em audiência. Respondeu que avistou, mediante câmeras, o momento no qual o acusado colocou as barras de chocolate na mochila. Que era o acusado quem estava carregando a mochila. Que os funcionários da

empresa não o ameaçaram, que apenas solicitaram para ele entregar a mochila, tendo ele reagido com a faca. Respondeu que cada barra custa em torno de seis a sete reais. Que o funcionário que sofreu o risco no braço com a faca não se dirigiu à delegacia (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Lichardson dos Anjos Leão, em juízo, asseverou: “(...)
Que foi acionado devido à ocorrência de roubo de chocolates das Lojas Americanas cometido por um casal. Que, quando chegou no local, o denunciado já tinha sido detido por populares. Que o acusado estava na posse de uma faca. Que acusado detido estava na companhia de uma mulher e uma criança. Que soube, por parte de um funcionário da loja e da moça representante da loja, que o acusado, que estava na companhia de uma mulher e uma criança de colo, furtaram barras de chocolate das Lojas Americanas, porém que quando iriam sair da loja, um funcionário agarrou a esposa do acusado, momento este no qual o acusado desistiu da fuga, puxou uma faca e ameaçou o funcionário. Em seguida, o funcionário soltou a mulher, a qual estava com a criança no colo. Diante disso, a mulher se evadiu e acusado foi detido na área externa do It Center. Não se recorda se alguém estava lesionado.”

Ademais, em juízo houve o
depoimento da testemunha Sandro Nascimento Miranda, asseverou: “(...)
Que foi acionado devido a um roubo nas Lojas Americanas. Que, quando chegou ao local, o acusado homem já estava detido pelos populares. Que foi apreendida uma faca. Que foi informado que o acusado estava junto a uma mulher e uma criança no colo e que furtaram barras de chocolate da loja. Que foram descobertos pela segurança da loja. Que quando um dos funcionários impediu a saída da mulher, que estava com uma criança no colo, o acusado pegou uma faca da loja, ameaçou o funcionário e fugiu. Que, na área externa, ele foi detido por populares. Que perante autoridade policial, o acusado disse que estava passando por dificuldades financeiras e que, por precisar sustentar uma criança, praticou o furto
(...)”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais corroboram a tese da acusação.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Some-se a isso que não consta dos autos qualquer animosidade ou rivalidade entre o apelante e as testemunhas policiais, a fim de justificar que os mesmos, em unidade de desígnios, viessem criar um relato detalhado acerca do crime em análise, atribuindo ao réu a autoria de um delito que não cometeu.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DOSIMETRIA DA PENA

O recorrente insurgir-se contra a pena aplicada, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

Nesse passo, é cediço que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com atenção os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime. Ao considerar desfavorável alguma circunstância judicial, deve o magistrado fundamentar as razões de seu entendimento, pois a inobservância dessa regra implica em ofensa ao preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ocorre que a cominação mínima legal aplicada na primeira fase da dosimetria da pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, diante de circunstância judicial desfavorável, qual seja, culpabilidade do crime.

Assim, tem-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Com efeito, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na dosimetria penal, eis que prolatados em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
DAVID WELLINGTON DA SILVA RAMOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022